Tribunal: TJES
Processo: 0001683-44.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001683-44.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONADABE SOARES DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ART. 35 DA LEI 11.343/06. POSSE DE MUNIÇÃO CONFIGURADA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. TEMA 1.214 DO STJ. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA FIXADA EM 1/6. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
:
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou réus pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de munição de uso permitido, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se as buscas pessoal e domiciliar foram realizadas de forma lícita; (ii) estabelecer se a denúncia referente ao crime de associação para o tráfico é apta; (iii) determinar se o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico de drogas e posse de munição de uso permitido; e (iv) verificar a correção da dosimetria das penas, inclusive quanto ao afastamento do crime associativo e à incidência do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
: 1.
A prática de crime permanente legitima a busca pessoal e domiciliar quando presentes elementos concretos de fundada suspeita, evidenciados por denúncia específica, monitoramento policial e apreensão de drogas na posse dos acusados.
2.
A denúncia descreve suficientemente a atuação conjunta dos acusados, com divisão de tarefas voltadas ao tráfico ilícito, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório.
3.
A materialidade e autoria do tráfico de drogas restam comprovadas pelos autos de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos dos policiais militares, corroborados pela apreensão de expressiva quantidade de drogas fracionadas e preparadas para comercialização.
4.
Os depoimentos prestados por agentes de segurança pública em juízo constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios e não infirmados pela defesa.
5.
A quantidade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento e a dinâmica de venda observada pelos policiais afastam a tese de desclassificação para uso pessoal.

6.
A configuração do delito de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, não bastando o concurso eventual de pessoas para a prática do tráfico.
7.
A prova produzida evidencia apenas atuação conjunta circunstancial dos acusados na mercancia ilícita, sem comprovação de ajuste prévio ou estabilidade da associação criminosa.
8.
A posse ilegal de munição desacompanhada de arma de fogo configura o delito do art. 12 da Lei 10.826/03, por se tratar de crime de perigo abstrato.
9.
A valoração negativa das circunstâncias judiciais deve observar fundamentação concreta, sendo inadequada a utilização de elementos inerentes ao tipo penal ou de fundamentos genéricos para exasperação da pena-base.
10.
O afastamento de circunstâncias judiciais negativas em recurso exclusivo da defesa impõe a redução proporcional da pena-base, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.214 do STJ.

11.
A agravante da reincidência deve incidir na fração de 1/6, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.
12.
O afastamento da condenação pelo crime de associação para o tráfico e a ausência de antecedentes autorizam a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em favor de MATHEUS DE SOUZA, no patamar máximo de 2/3.
IV. DISPOSITIVO
:
Recursos parcialmente providos para: 1. Decotar, para ambos os réus, a condenação nas penas do art. 35 da Lei 11.343/06; 2. Redimensionar as penas aplicadas para JONADABE para
07 (sete) anos de reclusão e 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no regime inicial fechado, e pagamento de 743 (setecentos e quarenta e três) dias-multa; 3.
Redimensionar as penas aplicadas para MATHEUS para
02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, no regime inicial aberto, e pagamento de 237 (duzentos e trinta e sete) dias-multa.
D
ispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LV. CP, arts. 33, § 2º, “a” e “c”, 44 e 69. Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 35. Lei 10.826/03, art. 12.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001683-44.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONADABE SOARES DA SILVA, MATHEUS DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tratam-se de apelações, interpostas por
JONADABE SOARES DA SILVA e MATHEUS DE SOUZA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES (fls. 165/178), que os condenou pela prática dos crimes de
tráfico e associação para o tráfico de drogas
(art. 33 e 35, caput, da Lei 11.343//06), e
posse de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido
(art, 12 da Lei 10.826/03).

JONADABE teve fixadas as penas de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial fechado, e pagamento de 2.170 (dois mil, cento e setenta) dias-multa, ao passo que para MATHEUS foi estabelecida a reprimenda de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) anos de detenção, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.820 (mil, oitocentos e vinte) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual suscita, nas razões do recurso interposto em favor de JONADABE, as preliminares de
i
licitude da busca domiciliar
e
inépcia da denúncia
quanto ao crime de associação para o tráfico. No mérito, requer a
desclassificação
do tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/06;
absolvição
quanto aos crimes dos arts. 35 da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03;
re
dução das
pena
s-bases
e da
fração de aumento
empregada pela agravante da reincidência (Id. 18498254).

Quanto a MATHEUS, suscita as preliminares de
i
licitude da busca domiciliar
e
inépcia

da denúncia
quanto ao crime de associação para o tráfico. No mérito, requer
desclassificação
do tráfico para a figura do art. 28 da Lei nº 11.343/06; a
absolvição
quanto aos crimes dos arts. 35 da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03;
re
dução das
pena
s-bases
e reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
(Id. 18498257).

Quanto aos fatos
, narra a denúncia que, na noite de 25/5/2022, policiais militares da Força Tática receberam informes de que havia 05 (cinco) indivíduos, conhecidos como DABIM, CALEBE, GENERAL, RÔMULO e MATHEUS, realizando o transporte e venda de entorpecentes na entrada principal do bairro Adalberto Simão Nader, município de Guarapari/ES,sendo que as drogas ficavam armazenadas em uma casa verde de esquina.

Em diligência no local, já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, os agentes passaram a monitorar a residência, logrando visualizar os ora recorrentes saindo da casa carregando potes, que eram escondidos debaixo de folhas em um barranco próximo.

Os policiais constataram mais, que os réus se revezavam, ora entregando drogas para usuários, ora vigiando o local, informando quando apareciam viaturas policiais.

Diante da fundada suspeita, foi dada voz de abordagem a MATHEUS e, durante busca pessoal, foram apreendidas em seu poder 100 (cem) buchas de maconha e R$ 70,00 (setenta reais) em espécie.

Em buscas nos arredores, em local indicado pelo réu, foram localizadas outras 84 (oitenta e quatro) buchas de maconha.

Simultaneamente, as autoridades abordaram JONADABE, que trazia em seu poder R$ 763,00 (setecentos e sessenta e três reais) em notas fracionadas e com odor de entorpecente.

Em revista na “casa verde” foi apreendida 01 (uma) porção de maconha e pinos vazios, comumente utilizados para embalo de drogas.

Com a ajuda de cão farejador, foram localizados outros 61 (sessenta e um) pinos de cocaína, semelhantes aos encontrados na residência, 05 (cinco) munições .45 e 01 (uma) munição .40.

Há
preliminar
es
, que passo a examinar.

De início, a defesa pretende a declaração da nulidade das provas que ensejaram a condenação, sob o argumento de que foram obtidas a partir de buscas pessoal e domiciliar realizadas ilegalmente.

Contudo, a jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido de que
a prática de crime permanente,
cuja situação flagrancial se protrai no tempo,
legitima a busca pessoal e domiciliar, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva
.

E na hipótese, os policiais realizaram a abordagem após denúncia especificada, logrando apreender entorpecentes na posse de um dos réus, circunstância que valida a revista e afasta a alegação de ilicitude das provas.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ: HC 839736/RS 2023/0252936-3, Rel.: Min. JESUÍNO RISSATO (Des. Conv. do TJDFT), Julg.: 12/3/2024, SEXTA TURMA, DJe 18/3/2024.

Por tal razão,
REJEITO A PRELIMINAR.

Há uma segunda preliminar.

Segundo a defesa, a denúncia não descreve os fatos que configuram o delito de associação para o tráfico de drogas, razão pela qual deve ser declarada inepta quanto a tal figura delitiva.

Sem razão, pois a inicial narra, ainda que de forma sucinta, a existência de atuação conjunta dos denunciados, em unidade de desígnios, com divisão de tarefas voltadas à prática do tráfico de drogas, circunstâncias que, em tese, evidenciam o vínculo associativo exigido pelo tipo penal.

Cumpre destacar que a denúncia não exige descrição exauriente ou prova cabal da estabilidade e permanência da associação criminosa, bastando a exposição de fatos concretos aptos a viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como a compreensão da imputação formulada.

Desse modo, estando a inicial acusatória formalmente apta e presentes os elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria,
REJEITO A PRELIMINAR.

Prossigo para a análise do mérito.

Com relação ao pedido de
desclassificação,
não vejo como prover o recurso.

A
materialidade
do tráfico de drogas restou comprovada nos autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente (fls. 12/14 do IP) e no boletim unificado nº 47882144 (fls. 22/24 do IP), bem como pelo laudo toxicológico, que atestou a apreensão de
364,6 g

de
maconha,
distribuídos em 185 porções, e

40,3
g
de

c
ocaína
,
divididos em 61 unidades, todos preparados para a venda (Id. 19385402).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policias militares, Srs.
Andre Luiz de Oliveira Ribeiro
e
Wesley Leal dos Santos
, prestados na fase extrajudicial e ratificados em Juízo, indicando que a abordagem e prisão ocorreu após recebimento de denúncia especificada, revelando endereço e características de indivíduos que armazenavam e comercializavam drogas, informação confirmada quando do monitoramento dos suspeitos e apreensão dos entorpecentes.

Informaram mais os agentes, que os réus se revezavam nas tarefas de entrega de entorpecentes a usuários e vigilância do local (fls. 03/06 do IP e
link
fl. 80).

Não há provas de que as autoridades almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoas inocentes, e, nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento, prestado em Juízo por agentes de segurança, constitui meio idôneo a resultar na condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu.

Ademais, não foram apreendidos em poder dos réus quaisquer petrechos utilizados para o consumo de drogas, o que reforça a validade das provas constantes nos autos, indicando que estavam, naquele local, exercendo a mercancia.

Com efeito, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que os réus incidiram na conduta do art. 33 da Lei 11.343/06, ao menos, nas modalidades "
t
er em depósito”, “guardar” e “vender
” drogas
, razão pela qual
não há como

acolher o pedido de desclassificação.

Quanto ao crime associativo,
examinei a documentação constante dos autos, todavia, não vislumbrei elementos aptos a embasar tal condenação.

Nos termos da jurisprudência do STJ, para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas, sem o ânimo associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Assim, a instrução deve deixar evidenciado o ajuste prévio dos agentes, no intuito de formar um vínculo associativo no qual a vontade de se associar seja distinta da vontade de praticar crimes relacionados ao tráfico.

Contudo, nada foi produzido que comprove, com a certeza desejada e exigível, o suposto vínculo associativo estável e duradouro existente entre os ora apelantes, de modo a atender à dicção do crime de associação para o tráfico.

Em verdade, os elementos destacados pela sentença – prisão em local de intenso tráfico, flagrante da posse e negociação de entorpecentes, e divisão simples de tarefas – indicam elementares do tráfico de drogas em concurso de agentes.

Desse modo, ausentes provas da estabilidade e permanência da associação, é impositivo o afastamento da condenação dos recorrentes nas penas do art. 35 da Lei 11.343/06.

Q
uanto ao delito do art. 1
2
da Lei 10.826/03,
a defesa requer seja reconhecida a insuficiência de provas de propriedade das munições e/ou atipicidade da conduta.

Ao que se colhe das provas produzidas, as munições foram localizadas por cão farejador, no mesmo perímetro onde as drogas foram apreendidas, razão pela qual não prospera a tese de insuficiência de provas.

E segundo orientação do STJ, a posse ilegal de munição, desacompanhada da respectiva arma de fogo, configura o crime do art. 12 da Lei 10.826/2003, por se tratar de delito de perigo abstrato, que presume a ocorrência de risco à segurança pública, e prescinde de resultado, e necesse contexto, não há que se falar em atipicidade material da conduta.

Indo adiante, a defesa postula pela
revisão da dosimetria,
com a consequente redução das penas impostas.

No que se refere à
1ª fase
, consta da sentença que o Juiz de Direito, quando da análise as circunstâncias judiciais, considerou negativos, tanto para o tráfico, quanto para a posse de munições, os vetores da
culpabilidade
,
conduta social
,
personalidade, motivos, circunstâncias
e
consequências do
s
crime
s
,
o que resultou nas penas-bases de
0
8
(
oito
) anos de reclusão e
8
00 (
oitocentos
) dias-multa
, e 02 (dois) anos de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa
.

Sobre a
culpabilidade
, registrou o Magistrado o grau significativo de reprovabilidade perante a sociedade, destacando que os réus tinham, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seus atos e discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento, bem como que era perfeitamente possível exigir-lhes comportamento diverso do realizado, fundamentação que se confunde com o conceito do citado vetor e, portanto,
não
se mostra adequado para a exasperação da basilar.

Sobre a
conduta social
, registrou a sentença ser
“desfavorável, sendo conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas, conforme depoimentos prestados nos autos”,
argumentação que o C. STJ considera
apta
a negativar o citado vetor.

Em semelhante sentido:
STJ - AgRg no AREsp: 2321481 AL 2023/0086221-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Julg.: 19/3/2024, T6 - SEXTA TURMA, DJe 22/3/2024.

A
personalidade
foi classificada como
“
voltada para a prática de delitos
”.

Contudo, o STJ firmou o entendimento de que anotações infracionais, processos em curso ou condenações pretéritas devem ser atreladas
apenas aos antecedentes,
razão pela qual
afasto
a valoração negativa da personalidade dos réus, na 1ª fase da dosimetria.

No que se refere aos
motivos,
registrou que o tráfico foi
“
motivado pelo espírito de ganância
”,
e a posse de munições
“não ser permitida para quem não tem autorização”,
elementos inerentes aos tipos penais, que
não
justifica a exasperação da basilar.

As
circunstâncias
foram consideradas como desfavoráveis, levando em consideração a
“
grande quantidade e variedade de drogas (...) em local público e de fácil acesso”,
e a posse de munições “
próximo de sua residência”
,
dados que refletem especial gravidade e justificam a majoração das penas-bases.

Por fim, no que se refere às
consequências,
o Magistrado destacou que o perigo para a sociedade, elemento ínsito aos crimes em apuração, que não se prestam a exasperar as basilares.

Tendo sido afastada a avaliação desfavorável dos vetores
c
ulpabilidade, personalidade,
motivos

e
consequências

do
s

crime
s
,

deve incidir a tese fixada no Tema Repetitivo 1.214 do STJ, que estabelece ser
“obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença”
(STJ. REsp 2058971/MG, Rel.: Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, Julg.: 28/8/2024, DJE: 12/9/2024).

Na
2ª fase da dosimetria,
a defesa postula pela revisão do
percentual
de aumento
empregado em razão do reconhecimento da agravante da reincidência para o réu JONADABE.

Quanto ao ponto, embora o Código Penal não estabeleça limites, mínimos e máximos, de diminuição ou aumento da pena, a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a diminuição, para cada atenuante, ou o aumento, para cada agravante,
deve ser realizado em 1/6 da pena-base.

Nessa medida, a agravante da reincidência incidirá à razão de
1/6 (um sexto) da
s
pena
s
-base
s.

Por fim, a defesa postula, em favor do recorrente MATHEUS, o reconhecimento da figura do

tráfico privilegiado
,
minorante tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, e não aquele que, comprovadamente, faz do crime meio habitual de vida.

Na hipótese, o Magistrado afastou a causa de diminuição considerando a
“impossibilidade de coexistência entre a causa de diminuição e a associação para fins de tráfico”
.

Entretanto, afastado o reconhecimento do crime do art. 35 da Lei 11.343/06, e ausentes indicativos de que MATHEUS DE SOUZA possua antecedentes criminais, de rigor a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em seu grau máximo, pois a quantidade de drogas já foi utilizada para exasperar a pena-base.

Passo a redimensionar a
s reprimenda s imposta s ao s apelante s
.

1.
JONADABE SOARES DA SILVA, condenado nas penas dos arts, 33,
caput,
da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03, na forma do 69 do CP:

1.1.
Quanto ao crime de tráfico de drogas:
1ª fase:
Atento ao entendimento firmado no Tema 1.214 do STJ, procedo a redução proporcional da pena-base para
0
6
(se
is
) anos

de reclusão e
600
(se
iscentos)
dias-multa
. 2ª fase:
Ausentes atenuantes. Presente a agravante da
reincidência,
agravo a pena à razão de
1/6 (um sexto),
fixando-a em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, que torno definitiva,
dada a ausência de causas de diminuição ou aumento.

1.2.
Quanto ao crime de posse de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido:
1ª fase:
Atento ao entendimento firmado no Tema 1.214 do STJ, procedo a redução proporcional da pena-base para
0
1
(
um
) ano
e 04 (quatro) meses de detenção
e
37
(
trinta e sete)
dias-multa
. 2ª fase:
Ausentes atenuantes. Presente a agravante da
reincidência,
agravo a pena à razão de
1/6 (um sexto),
fixando-a em
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 43 (quarenta e três) dias-multa, que torno definitiva,
dada a ausência de causas de diminuição ou aumento.

1.3.
Do concurso material:

Somadas as penas, nos termos do
art. 69 do CP,
torno a reprimenda definitiva em
0
7 (sete) anos de reclusão, 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção,
e pagamento de
74
3 (
setecentos e quarenta e
três) dias-multa, à razão mínima.

Considerando o quantitativo de pena privativa de liberdade aplicado e a condição de reincidente, fixo o regime
fechado
para o início do cumprimento, na forma do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP.

A
substituição
da sanção por penas restritivas de direitos é inviável, em face do quantitativo de pena imposta e a condição de reincidente (art. 44, incs. I e II, do CP).

2.
MATHEUS DE SOUZA, condenado nas penas dos arts, 33,
caput,
da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03, na forma do 69 do CP:

2.1.
Quanto ao crime de tráfico de drogas:
1ª fase:
Atento ao entendimento firmado no Tema 1.214 do STJ, procedo a redução proporcional da pena-base para
0
6
(se
is
) anos

de reclusão e
600
(se
iscentos)
dias-multa
. 2ª fase:
Ausentes atenuantes e agravantes.
3ª fase:
Presente a causa de diminuição do tráfico privilegiado, e ausentes causas de aumento, reduzo a pena à razão de 2/3 (dois) terços, tornando a reprimenda definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
.

2.2.
Quanto ao crime de posse de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido:
1ª fase:
Atento ao entendimento firmado no Tema 1.214 do STJ, procedo a redução proporcional da pena-base para
0
1
(
um
) ano
e 04 (quatro) meses de detenção
e
37
(
trinta e sete)
dias-multa
,
que torno definitiva, dada a ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento.

2.3.
Do concurso material:

Somadas as penas, nos termos do
art. 69 do CP,
torno a reprimenda definitiva em
0
2 (dois) anos de reclusão, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção,
e pagamento de
237
(
duzentos e trinta e sete
) dias-multa, à razão mínima.

Tendo em vista da nova pena fixada, e tratando-se de réu tecnicamente primário, estabeleço o regime
aberto
para o cumprimento, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP.

Preenchidos os requisitos legais (art. 44 do CP), substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recursos para:

1. Decotar, para ambos os réus, a condenação nas penas do art. 35 da Lei 11.343/06;

2. Redimensionar as penas aplicadas para JONADABE SOARES DA SILVA para
0
7 (sete) anos de reclusão e 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no regime inicial fechado,
e pagamento de
74
3 (
setecentos e quarenta e
três) dias-multa, à razão mínima.

3. Redimensionar as penas aplicadas para MATHEUS DE SOUZA para
0
2 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, no regime inicial aberto,
e pagamento de
237
(
duzentos e trinta e sete
) dias-multa, à razão mínima.

Caso prevaleça este entendimento,
EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA
em favor de MATHEUS DE SOUZA
,
a fim de que seja imediatamente colocado em liberdade, desde que não esteja preso por outro motivo.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento aos recursos.